Tribunal: TJDFT
Processo: 0746604-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746604-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADOS: DIONEL VILASSANTE ROMERO, DIONEL VILASSANTE ROMERO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sol - Comércio e Serviços de Informática Ltda – EPP em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Dionel Vilassante Romero -, reconhecendo o vínculo havido entre as partes como relação de consumo e o caráter absoluto da competência nessa espécie de liame, declinara, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sidrolândia/MS, localidade em que domiciliado o executado/agravado. De seu turno, inconformada com a declinação de competência havida, almeja a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, o reconhecimento do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ao qual livremente distribuída a execução como competente, para o processamento da ação subjacente. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ostenta a qualidade de credora do agravado, porquanto promovera a aquisição de produtos de seu estabelecimento, mas não realizara o pagamento. Destacara que o executado é domiciliado em Sidrolândia/MS e que, isso nada obstante, fora eleito o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer divergências, conforme aposto nas “notas fiscais” que aparelham o executivo. Frisara que a relação estabelecida não sobeja passível de se enquadrar como sendo de consumo, porquanto é empresa atacadista e o agravado é empresário individual e tem como atividade-fim a revenda dos produtos adquiridos a consumidores finais. Acrescentara que, portanto, o agravado não figura como destinatário final fática ou economicamente dos produtos fornecidos, mas sim como intermediário na cadeia de circulação de mercadorias, descerrando, a seu ver, típica relação comercial entre pessoas jurídicas, disciplinada pelas normas de direito civil e empresarial, pelo que não sobejaria cabível a declinação da competência de ofício. Enfatizara que, como credora, possui o direito de receber o valor pela compra de produtos realizada pelo agravado e que não promovera o aviamento da demanda de forma aleatória, porquanto é estabelecida nesta capital federal e, nas “notas fiscais”, houvera a eleição do foro de Brasília/DF para serem dirimidas quaisquer controvérsias, conforme autoriza o artigo 63 do Código de Processo Civil. Pontificara, nessa toada, que a alegação de incompetência absoluta ou relativa é matéria que compete ao executado alegar por ocasião de sua peça defensiva. Registrara que, consoante o teor da Súmula no 33 do STJ, a competência relativa não pode ser declarada de ofício. Ressaltara que o protesto dos títulos fora promovido, mas, defronte a impossibilidade de o cartório extrajudicial em localizar o agravado, a ciência da cobrança fora realizada por meio de edital. Verberara que, por mais esse motivo, a saber, a incerteza ou desconhecimento do domicílio do agravado, o estatuto processual civil assegura a faculdade de o exequente propor a demanda em seu próprio domicílio (CPC, art. 781, caput e inciso III). Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sol - Comércio e Serviços de Informática Ltda – EPP em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Dionel Vilassante Romero -, reconhecendo o vínculo havido entre as partes como relação de consumo e o caráter absoluto da competência nessa espécie de liame, declinara, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sidrolândia/MS, localidade em que domiciliado o executado/agravado. De seu turno, inconformada com a declinação de competência havida, almeja a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, o reconhecimento do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ao qual livremente distribuída a execução como competente, para o processamento da ação subjacente. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser reconhecida, de ofício, a incompetência do Juízo ao qual fora distribuída a execução aviada pela agravante em desfavor do agravado, de molde a ser perquirida, primeiramente, a essência da relação estabelecida, se de consumo ou negocial, para, após, aferir-se a possibilidade de o juiz promover controle de competência territorial, infirmando o que restara acordado entre as partes. De saída, cumpre enfatizar que ressoa despicienda qualquer consideração acerca da interposição de agravo defronte decisão que versa sobre competência em se tratando de ação executiva. É que, de conformidade com o preconizado no parágrafo único do artigo 1.015 do diploma adjetivo civilista, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos emerge que a agravante aviara execução de título extrajudicial no foro de Brasília ante o fato de que aqui é sediada, resultando na distribuição da pretensão à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília. Aviada a execução sob essa moldura, sobreviera a decisão guerreada, declinatória da competência, sob a premissa de que, afigurando-se a relação estabelecida como de consumo, passível a declinação de ofício para o domicílio do consumidor sem que o havido represente vilipêndio ao teor da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, já que a competência seria dotado de caráter absoluto. Reprisado o objeto sob reexame, deve ser registrado, primeiramente, que da análise dos elementos materiais constantes do executivo não sobejam indícios, ao menos no estágio em que se encontra, de que a relação estabelecida caracteriza-se como consumerista. É que, a par de os instrumentos executados revelarem indícios de que se trata de relação negocial-empresarial, porquanto aparelhado o executivo por duplicatas mercantis, depura-se que a exequente é “atuante na distribuição de produtos voltados à segurança eletrônica, controle de acesso, energia, redes” e, tanto nas duplicatas como nos protestos promovidos[2], consta como destinatário/remetente a pessoa jurídica de CNPJ 10.749.244/0001-25, que, segundo o aduzido na inicial, é empresa que “tem como atividade-fim a revenda desses produtos ao consumidor final”[3]. Sob esse panorama, não tendo havido sequer a citação do executado para fins de maior elucidação do liame estabelecido entre as partes, não há como ser reputada presente a subsunção do liame estabelecido à dicção do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor[4], mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada, já que não patenteada, de plano, qualquer vulnerabilidade do adquirente dos produtos da exequente. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes elucidativos de situações assemelhadas às dos autos, verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCEITO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO COMPORTA A ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a exceção de pré-executividade. A parte agravante ressalta a possibilidade de impugnar matérias de ordem pública por meio da exceção de pré-executividade, sendo que no caso concreto há incompetência absoluta do juízo onde tramita a execução de título extrajudicial; bem como a nulidade da duplicata mercantil por indicação e do protesto face o não atendimento das formalidades exigidas pela Lei no 5.478/68 e Decreto no 2.044/08 e pela ofensa ao contraditório e ampla defesa; e ainda pelo não preenchimento dos requisitos do inciso II do artigo 15 da Lei no 5.474/68 para o processamento da execução. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar dano de difícil recuperação, uma vez que poderá ter seus bens bloqueados em caso de prosseguimento da execução. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32005248). Contrarrazões ofertadas sob o ID 34091813. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Decisão de ID 33407996. III. Constata-se dos autos que o agravante/executado é gesseiro, que adquiriu materiais para a sua atividade profissional em uma loja localizada em Santa Maria-DF, sendo que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2o, estabelece que: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Na busca pelo conceito de destinatário final, prevalece no nosso ordenamento a teoria finalista mitigada, que para apurar se a pessoa se enquadra no conceito de consumidor pondera a destinação do produto adquirido e o porte do adquirente perante o fornecedor. No caso, observa-se que o agravante/executado adquiria produtos para inserção na sua cadeia produtiva, ou seja, para os seus fins profissionais da atividade de gesseiro, de modo que, em conformidade com a teoria finalista mitigada, identificar que o agravante/executado possuía relação de natureza comercial com a empresa exequente, uma vez que há anos adquiria produtos de valores significativos para o exercício da sua atividade profissional, inclusive com o pagamento mediante emissão de duplicatas e com os produtos sendo recebidos diretamente pelos seus funcionários, não sendo hipossuficiente perante aquele estabelecimento comercial exequente. IV. Portanto, ausente elementos suficientes para atestar a alegada relação de consumo, não é possível afirmar a alegada incompetência absoluta do juízo, visto que a demanda foi ajuizada no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, que é aquele designado como praça de pagamento da duplicata (ID 48217819 dos autos principais), em conformidade com o artigo 17 da Lei no 5.474/68. V. Com relação às demais teses, envolvendo a nulidade da duplicata mercantil e do protesto por descumprimento de requisitos obrigatórios e ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como não preenchimento dos requisitos para a cobrança judicial da duplicata, destaca-se que a exceção de pré-executividade possui cognição restrita, uma vez que somente é admitida para análise de matéria de ordem pública ou nulidades a serem sanadas de ofício ou que dispensam a dilação probatória. Contudo, pretende a parte agravante questionar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, o que exige a dilação probatória. VI. É certo que o objeto da exceção de pré-executividade não comporta a análise de matérias que exigem dilação probatória, sendo que os embargos à execução é que seria o instrumento adequado para a pretensão da parte agravante. Inclusive, destaca-se que o ora agravante apresentou embargos à execução em momento anterior, que já foi objeto de decisão judicial (ID 94918112 dos autos principais), não sendo conhecido o recurso interposto em face daquela decisão (ID 107543552). VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1434254, 0700044-06.2022.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJe: 11/07/2022.) – grifos nossos. “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DA AUTORA DE TUTELA DE URGÊNCIA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO REPRESENTADOS POR DUPLICATAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO RECURSAL. EMISSÃO DE DUPLICATA E PROTESTO DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DA MAIORIA DOS RESPECTIVOS CRÉDITO E APRESENTAÇÃO DE PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ILICITUDE DOS PROTESTOS E DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SRC – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. 2. A legislação consumerista (Lei no 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de compra e venda de insumos para incremento de suas atividades empresariais. 3. Considerando suficiente o contexto probatório existente nos autos e o fato de ser o juiz o destinatário das provas, cabível a rejeição do pedido de realização de prova oral e pericial, porquanto inútil ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. 4. Considerando que restou incontroverso que a autora concretizou a transação comercial com a credora originária, visto que as mercadorias foram-lhe entregues, aliado ao fato de que ela própria admitiu a existência de relação mercantil que deu ensejo à emissão das duplicatas, não tendo alegado, contudo, que não recebeu as mercadorias ou que quitou os valores devidos, não há que se falar em abusividade dos protestos realizados como forma de perseguição dos créditos comprovadamente cedidos em favor do banco requerido. 5. O SCR – Sistema de Informação de Crédito ligado ao Banco Central do Brasil não se trata de um cadastro restritivo de crédito, haja vista que apresenta tanto informações positivas quanto negativas, existindo no respectivo sistema, ainda, exigência para que as instituições financeiras tenham autorização específica de seu cliente para a realização de consulta de seus dados naquele cadastro. 6. Não tendo o banco comprovado que o crédito relativo a determinada duplicata foi-lhe cedido, conforme se afere das declarações de cessão de título de crédito realizada na forma do convênio para operações de cessão de crédito colacionadas aos autos, correta a sentença que entendeu indevido o seu protesto. 7. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, não providas.” (Acórdão 1199892, 0707283-34.2018.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJe: 17/09/2019.) – grifos nossos. Sob esse viés apuratório, extrai-se que o vínculo a enlaçar a agravante e o agravado, a princípio, caracteriza-se de viés mercantil, não atraindo as normas protetivas do estatuto protetivo consumerista e infirmando o viés absoluto da competência. Firmada essa premissa, depura-se que, nas duplicatas que aparelham a execução de título extrajudicial, subsiste cláusula de pagamento, nelas ficando aposta a praça do local em que é domiciliado o executado[5]. Ademais, em se tratando de execução de título extrajudicial, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos e, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do próprio exequente (CPC, art. 781, I e III). Outrossim, a lei de regência das duplicatas prevê que “[o] foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas.” (Lei 5474/68, art. 17). Aludidos regramentos dispõem sobre a competência territorial, que sabidamente é relativa, porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado. Sob essa realidade insofismável, não é permitido ao juiz pronunciar de ofício a incompetência relativa, entendimento que há muito encontra-se sedimentado no enunciado sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” Nada obstante essa irrefragável constatação, estabelecera o legislador, consoante alinhavado, limitação ao espectro de autonomia das partes, fixando regra processual segundo a qual a convenção das partes quanto ao foro para eventual julgamento de demandas surgidas da relação contratual firmada encontra seus lindes nas normas positivadas acerca da competência. De acordo com a redação conferida ao artigo 63, §1o, do estatuto processual, pela Lei no 14.879/2024, “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Dessarte, à luz da recentíssima alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao magistrado a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular. Ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação. Ademais, em se tratando de duplicatas mercantis e tendo em mente, inclusive, o local da sede do sacado e no qual foram protestadas, deveria a escolha, no mínimo, guardar identificação com o local de efetivação do protesto, que coincide com o local do domcílio do sacado, pois se está no ambiente de relação mercantil lastreada em duplicatas e assim dispõe o artigo 17 da Lei no 5.474/68. A inovação normativa, oportuno acentuar, derivara da necessidade de modulação da circunjacência discricionária conferida às partes contratantes, conformando-a ao primado da boa-fé, que deve permear a atuação dos sujeitos processuais, prevenindo que a eleição a ser realizada pelos contratantes perfaça-se em caráter demasiado aleatório e dissonante da regulamentação processual de regência. Essa é a apreensão possível da justificativa apresentada ao Projeto de Lei no 1.803/2023, do qual germinara a normatização referenciada, conforme se depreende dos excertos adiante trasladados: “(...) Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro (Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo sem qualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. (...)” [6] Buscara o legislador processual, conforme se extrai da textualidade da justificação que expusera ao propor a alteração normativa, conquanto privilegiando a autonomia das partes ao contratarem e mantendo substancialmente a liberdade de disposição do objeto e dos termos ajustados, conformá-las às regras procedimentais, obstando a escolha aleatória de foro para processamento das lides germinadas da relação contratual. Entende-se como opção aleatória, ressalte-se, aquela que não guarda afinação com o domicílio das partes nem com o local de realização da obrigação, assim como quanto ao local em que protestadas as duplicatas. Sob essa realidade, a opção de foro promovido pela agravante, considerando que o executado possui domicílio em unidade diversa da Federação – Sidrolândia/MS – e os protestos foram operados naquela localidade, em compasso, inclusive, com o preconizado pela norma de regência das duplicatas mercantis (Lei no 5.474/68, art. 17), soa abusiva. Portanto, em sobejando inconteste sua dissociação com elementos de viés subjetivo ou objetivo ao foro escolhido, ressoa que o caso dos autos se amolda, à perfeição, à hipótese excepcional de controle de incompetência territorial conferida pela Lei no 14.879/2024, prevista no art. 63, §5o, do estatuto processual, que verbera que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”. Assim é que, consoante as balizas legais que atualmente conferem os contornos necessários à elucidação deste incidente, e conquanto ressaia, agora, indiscutível a subsistência de óbice legal para o ajuizamento da ação com base em cláusula contratual em foro que não guarda qualquer sorte de vinculação com o local de residência ou domicílio da parte executada ou com o de cumprimento da obrigação, impõe-se o reconhecimento da incompetência do juízo suscitado. Esses argumentos, aliás, conforme pontuado, encontram ressonância no entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça sobre a matéria: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024. 2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo. 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONTRARIEDADE COM A LEI 14.879/2024. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OUTRA LOCALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024, dispõe que: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”. 2. A escolha aleatória de foro viola os princípios do Juiz natural, da lealdade, da cooperação e da boa-fé processual e o ajuizamento da demanda no Distrito Federal, em contrariedade com a Lei 14.879/2024, caracteriza abuso do direito de ação, cabendo, portanto, o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da Segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação. 3. No caso, os autos tratam de liquidação individual de sentença em face do Banco do Brasil, sendo que o autor possui domicílio em Campos Novos/SC, competente para conhecer do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1977930, 0741193-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. AUSENTE RELAÇÃO ENTRE O OBJETO DO CONTRATO OU O DOMICÍLIO DAS PARTES. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. I. caso em exame 1. Conflito de competência instaurado pelo juízo da 2o Vara Cível de Samambaia, ante a declinação de competência realizada pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão da nulidade da Cláusula de eleição de foro, por considerá-la abusiva. II. Questão Em Discussão 2. Saber se é ou não abusiva a Cláusula de eleição de foro que define como competente foro que não guarda relação com o objeto do contrato ou com o domicílio das partes III. razões de decidir 3. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação, em prejuízo da celeridade jurisdicional. 3.1 O art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024, dispõe que: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 4. A parte ré se situa em Samambaia/DF e a parte autora tem representação no mesmo local, não havendo nada que ligue a relação jurídica subjacente à Circunscrição judiciária de Brasília. 5. Não havendo elemento objetivo que sustente a escolha do autor pelo foro de Brasília, em razão do afastamento das regras gerais e aplicação das regras especiais de fixação de competência, configurada está a escolha aleatória do foro, o que implica evidente abuso de direito e que, conforme dito, viola o Princípio do Juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal, bem como os dispositivos da Lei 14.879/2024. IV. dispositivo e tese 6. Declarada a competência do Juízo suscitante. Tese de julgamento: “Não havendo elemento objetivo que justifique a cláusula de eleição de foro, quando o objeto do contrato ou o domicílio das partes forem diversos do foro escolhido, há que se reconhecer a escolha aleatória de foro, o que viola o Princípio do juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal, bem como os dispositivos da Lei 14.879/2024.” (...) (Acórdão 1967521, 0739624-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que, amoldando-se o aviamento do executivo em foro eleito sem pertinência com o domicílio do executado, do local em que entregue as mercadorias ou do local em que protestadas as duplicatas que geraram o débito perseguido, ressoa aperfeiçoada a hipótese dos autos à exceção legal, inscrita no art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, apta a lastrear a declaração de ofício de nulidade da cláusula eletiva e, por consectário, afirmação da incompetência relativa, declinando-se da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sidrolândia/MS. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por oportuno, promova a Secretaria a retificação dos assentamentos processuais, de modo a adequá-los à realidade processual, tendo em vista que houvera a replicação do agravado no polo passivo. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 251248106, fl. 36. [2] Duplicatas e protestos de ID 250859249, fls. 20/30. [3] Petição inicial de ID 250859245, fls. 02/03, p. 01/02, dos autos originários. [4] CDC, art. 2°: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” [5] Duplicatas e protestos de ID 250859249, fls. 20/30. [6] - Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp;filename=PL%201803/2023, acesso em 19/06/2024, às 14h56.